Tribunal: TJDFT
Processo: 0724124-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724124-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: DELICIAS DO BRASIL ATACADO, REPRESENTACOES E LOGISTICA LTDA, WESLEY COUTINHO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (0715227-02.2023.8.07.0005) iniciada em desfavor de DELÍCIAS DO BRASIL ATACADO, REPRESENTACOES E LOGISTICA LTDA e WESLEY COUTINHO DE OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial nos sistemas SNIPER, SAEC e a expedição de ofício a SEFAZ/DF, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de realização de pesquisa de bens formulado pelo credor. Os sistemas Sisbajud, renajud e Infojud já foram consultados, sem êxito. Neste juízo há uma média de 1360 processos no arquivo provisório em razão da ausência de bens penhoráveis, o que impacta significativamente na conclusão de processos com pedidos de realização de pesquisa nos mais variados sistemas. Semanalmente este juízo recebe uma média de 100 processos conclusos apenas com pedidos genéricos de pesquisas de bens, como é o caso dos autos. Os credores, numa espécie de loteria, reiteram inúmeros pedidos na tentativa aleatória de encontrar bens passíveis de penhora. Em que pese ser legítimo ao credor buscar bens para a quitação da dívida, a experiência tem mostrado que a esmagadora maioria das pesquisas não traz qualquer resultado. Isso porque se referem a consulta de bancos de dados que não trazem bens que são comumente encontrados no patrimônio dos devedores. Não se pode perder de vista que até aqui as pesquisas a bancos de dados factíveis ( Sisbajud, Renajud e Infojud) já foram realizadas, sem êxito. Logo, insistir na consulta de outros banco de dados é gerar uma sobrecarga imensa para a serventia, sem qualquer resultado prático. Este juízo tem experimentado, há dois anos, o déficit acentuado de menos seis servidores, em que pese receber a maior distribuição das varas cíveis do TJDFT, com uma média mensal de 380 novas ações. Em sendo assim, entendo ser responsável priorizar as rotinas que verdadeiramente tem condições de gerar resultados para os jurisdicionados, deixando de realizar a pesquisa indiscriminada de bens em vários sistemas, cujo resultado tem se mostrado infrutífero. Seguindo esta tomada de decisão, serão apreciados todos os tipos de pedidos de pesquisa de bens que comumente são feitos em busca de patrimônio do devedor, para evitar que os processos suspensos em razão da ausência de bens penhoráveis venham conclusos às centenas, toda semana, com pedidos fracionados para cada sistema. Assim, será possível reduzir o acervo de conclusão de pedidos que serão indeferidos. Quanto a reiteração automática, indefiro esta modalidade de pesquisa porque quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. No que tange ao Sistema SAEC indefiro a pesquisa porquanto Compete à parte credora promover a pesquisa de eventuais bens imóveis junto aos cartórios de registro de imóveis do DF, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Atendimento Eletrônico Compartilhado - SAEC, mantido pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - ONR no endereço eletrônico - https://registradores.onr.org.br/CE/DefaultCE.aspx. Quanto a pedidos de ofício a SEFAZ/DF, indefiro por considerar suficientes as pesquisas de bens já realizadas nos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud. Embora tenha se posicionado no sentido de que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundos de previdência privada deve, em regra, ser aferida casuisticamente, o Superior Tribunal de Justiça também já consignou que a mera possibilidade de resgate do saldo existente em fundos de previdência privada não constitui elemento capaz de afastar a natureza alimentar de tais recursos. Logo, a medida pleiteada é inócua. Ademais, o caso o credor identifique e comprove a existência de bens ou valores pertencentes ao devedor, vinculados a estes órgãos e instituições, a medida será reavaliada. No que se refere ao Sniper, o sistema traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud; Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados; Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro; Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Defiro apenas a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD. Venha aos autos indicação de bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Intime-se”. (ID 187055828.) No agravo, o exequente pede a reforma da decisão agravada para deferida a pesquisa bens do devedor através dos sistemas SNIPER, eRIDFT, bem como seja expedido ofício à SEFAZ solicitando informações acerca da existência de bens imóveis em nome dos executados. Em suas razões, argumenta ser regular o pedido de busca patrimonial do devedor pelo sistema eRIDF, objeto do Termo de Convênio de Cooperação Técnica 16/2012 celebrado entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e a Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal (Anoreg-DF), além de a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda - SEFAZ constituir medida eficaz para localizar imóveis irregulares em nome dos agravados, acrescido de o sistema SNIPER possuir a “capacidade de cruzar informações de bases de dados abertas e fechadas, destacando os vínculos societários, patrimoniais e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas”. (ID 72948360 - Pág. 9.). A decisão de ID 72997778 deu provimento ao agravo de instrumento para, nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, determinar a) a expedição de ofício à Secretária de Fazenda do Distrito Federal com finalidade de verificar possível existência de imóvel em situação irregular cadastrado em nome da parte agravada; e b) a realização de pesquisa de bens e direitos pelo sistema SNIPER. Contrarrazões apresentadas ao ID 74958221 pugnando pela manutenção da decisão agravada. É o relatório. Decido. Na hipótese, a parte agravada apenas apresentou contrarrazões, oportunidade em que pleiteou pela manutenção da decisão, deixando de arguir qualquer nulidade referente à decisão monocrática a qual deu provimento ao agravo de instrumento. Assim, uma vez proferida decisão de mérito pelo relator, exaure-se a competência do tribunal para nova análise da matéria, tornando-se despicienda qualquer manifestação posterior das partes sobre o mérito recursal. A competência jurisdicional do tribunal para julgar o presente agravo de instrumento já se encontra plenamente exaurida com a prolação da decisão de mérito, não havendo mais objeto a ser apreciado. Desse modo, mantenho a decisão a qual deu provimento ao agravo de instrumento, determinando o cumprimento das medidas ordenadas na decisão de mérito (expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF e pesquisa pelo sistema SNIPER). Transitada em julgado esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem para cumprimento. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2025 09:07:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador